Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DOS REIS GOMES BARBOSA em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, cuida-se execução fiscal ajuizada aos 03/08/2009 e cujo valor atualizado é de R$25.944,19. Realizada a pesquisa por meio do sistema Sisbajud, obteve-se o bloqueio de R$5.248,40 em depósitos bancários de titularidade da devedora. Sobreveio impugnação à penhora em que sustentou que o bloqueio recaiu sobre R$4.657,42 depositados em caderneta de poupança e os restantes R$531,88 seriam fruto do trabalho da devedora, portanto garantidos pela impenhorabilidade conforme art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. O juízo rejeito a impugnação ao fundamento de que a conta poupança seria movimentada cotidianamente, desnaturando sua natureza e afastando-se a garantia da impenhorabilidade. Nas razões recursais, repristinou os mesmos argumentos da impugnação à penhora e acresceu que a jurisprudência confere interpretação extensiva ao dispositivo legal de forma a reconhecer a impenhorabilidade de qualquer depósito ou aplicação financeira até o limite de 40 salários mínimos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e para impedir o pagamento ao credor e, ao final, o provimento para acolher a impugnação à penhora e determinar a restituição à devedora do numerário constrito. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio dos devedores para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Os corresponsáveis executados, MARIA DOS REIS GOMES BARBOSA, apresentou petição na qual arguiu: a impenhorabilidade do valor constrito nos autos. É breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos Os demais pedidos formulados na defesa da parte executada serão analisados oportunamente, após a oitiva do ente público exequente. Inicialmente, verifica-se que se arguiu a impenhorabilidade do valor constrito da executada, sob o fundamento de que tal constrição recaiu em quantia mantida em sua conta poupança. Dispõe o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ressalta-se que a impenhorabilidade mencionada no artigo 833 aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores mantidos em conta poupança, mas com destinação diversa. Sendo assim, para que a impugnante obtenha êxito na liberação da quantia bloqueada, deve demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a verbas impenhoráveis. Afere-se dos documentos de IDs 100479488 e 125088151 que houve a penhora de R$ 5.248,40 (cinco mil duzentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) na conta bancária da executada junto ao banco Itaú. Em análise detida do processo, especialmente dos extratos bancários carreados no ID 125088151, verifica-se que, apesar de a conta ser do tipo “poupança”, cujo saldo não supera o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos – hipótese em que, em regra, a constrição é proibitiva –, infere-se da movimentação bancária atípica o desvirtuamento da poupança, porquanto realizados diversos pagamentos e transferências no período de referência, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. Nesse sentido é o entendimento desse E.TJDFT, consoante julgado ora colacionado: (...) Desse modo, apesar de a constrição ter sido realizada em conta poupança, pela análise dos extratos bancários do mês em que ocorreu a penhora via Bacenjud e anteriores, verifica-se que o seu uso é compatível com o de uma conta corrente, o que afasta a incidência do art. 833, X, CPC, sobre o montante bloqueado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de penhora, uma vez que a parte executada não comprovou nos autos que a constrição recaiu sobre quantia impenhorável. Fica o exequente intimado a se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre as demais matérias de defesa ainda não apreciadas, constantes da petição de ID 109364714.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; A jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, é no sentido de que a movimentação atípica da caderneta de poupança não a desnatura e somente a comprovação de fraude ou má-fé justificaria o afastamento da garantia da impenhorabilidade: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022.) Não obstante, ainda que se considere a descaracterização da caderneta de poupança em razão de sua constante movimentação, não haveria justificativa para o afastamento da garantia da impenhorabilidade. Embora a lei reserve a proteção da impenhorabilidade à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. 2. Trata-se de comando de ordem pública, devendo o magistrado resguardar a impenhorabilidade dos bens no presente caso. 3. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.152.045/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide. 2. É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 3. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.109.094/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022.) Diante desse quadro e até que sobrevenha o posicionamento do Colegiado sobre a solução que deverá prevalecer – a letra da lei ou a jurisprudência – é preciso que se reserve o numerário à disposição do juízo. Lado outro, há risco iminente de dano grave, uma vez que, a prevalecer a decisão recorrida, o juízo determinará a transferência ao credor. Assim, a medida recomendável no momento é a manutenção do bloqueio judicial, suspendendo-se tanto o pagamento ao credor, quanto a restituição ao agravante, até julgamento definitivo pela Turma Cível. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e de sorte que os valores constritos permaneçam em conta judicial remunerada, até julgamento de mérito pela Terceira Turma Cível. O valor bloqueado deverá ficar em conta judicial vinculada ao processo e à disposição o juízo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator